Tribunal: TCU
Processo: 017.496/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10644/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.496/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Pantoja da Silva (XXX.055.592-XX); Benedito Edilson Valente Viana (XXX.116.302-XX); Deusivania Terra Damaceno (XXX.732.782-XX); Ediany dos Santos Assis (XXX.486.841-XX); Emesom Carlos Feitosa Silva (XXX.706.832-XX); Helenise Rodrigues da Silva (XXX.987.772-XX); Jacilene Rocha de Albuquerque Gois (XXX.018.402-XX); Maria Iraidy da Silva Freitas Almeida (XXX.330.322-XX); Silvielem Martins Fonseca Vergolino (XXX.941.212-XX); Waldemar Borges de Oliveira Junior (XXX.616.562-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.